Tribunal: TJDFT
Processo: 0731877-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. ATUALIZAÇÃO. TR. INFLAÇÃO. PODER DE COMPRA. CLÁUSULA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO DE DUAS PARCELAS. INDEVIDA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS. DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
1. No caso do contrato de seguro de vida firmado há mais de 25 anos, nos termos do tema repetitivo 905 do STJ, a TR é incapaz de manter o poder de compra da moeda, sendo, em muito, sobreposto pelo fenômeno inflacionário. Assim, a cláusula que determina que a restituição deve ser feita pela referida taxa deve ser declarada nula.
2. Resta incontroversa a restituição de duas parcelas feita antes do ajuizamento da ação, sendo necessária somente a atualização do valor a ser restituído nos termos do contrato.
3. O descumprimento de obrigação contratual não gera o dano moral.
4. Recurso de Apelação da Requerida parcialmente provido. Recurso Adesivo do Autor não provido.